Tribunal: TJDFT
Processo: 0717469-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717469-14.2021.8.07.0001 RECORRENTE: REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. RECORRIDA: INGRID RAYANE FERREIRA DE SOUSA ARAÚJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. PREJUDICIAL DECADÊNCIA. ACOLHIDA. PRELIMINARES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. AÇÃO MONITÓRIA. DESPESAS MÉDICOS HOSPITALARES. TERMO DE RESPONSABILIDADE. ASSINATURA. TERCEIRO. PACIENTE. PLANO DE SAÚDE. RECUSA. COBRANÇA. INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO COMPROVADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE. DENUNCIANTE. VENCEDOR. DENUNCIAÇÃO À LIDE. PREJUDICADA. SUCUMBÊNCIA. DEVIDA. 1. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade se a fundamentação da apelação ocorre de forma devida, delimitando por tópicos os capítulos da sentença de que recorreu, e se expôs os motivos pelos quais postula a reforma da sentença de forma clara e argumentativa. 2. Nos termos do art. 178, II, do Código Civil, é de 4 (quatro) anos o prazo para pleitear a nulidade de negócio jurídico por vício de consentimento, sob alegação de estado de perigo, a contar de sua assinatura, sob pena de decadência do direito. 3. Aquele que, embora não sendo o paciente, subscreve o “Termo de autorização para internação e Tratamento”, possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança. 4. Diante da internação de um paciente que, no momento da admissão, encontra-se sob a cobertura de um plano de saúde, há uma presunção legal de que as despesas médicas e hospitalares decorrentes dessa internação serão custeadas pela respectiva seguradora, o que afasta a necessidade de se discutir a responsabilidade solidária de outros envolvidos. 5. A simples cobrança judicial das despesas médico hospitalares amparada em documento idôneo, cuja assinatura foi reconhecida pela própria parte, decorre do exercício regular de um direito, não havendo que se falar indenização por danos morais, ainda que a inexigibilidade da dívida seja reconhecida. 6. Para o acolhimento do pedido de repetição do indébito, em dobro, nos termos do art. 940 do Código Civil, é necessário comprovar a existência de má-fé na respectiva cobrança. 7. Nos termos do art. 129, parágrafo único, do Código de Processo Civil, se o denunciante for vencedor, a denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado. 8. Prejudicial de decadência acolhida. 9. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. 10. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 11. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. 12. Recurso do litisdenunciado prejudicado. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigo 884 do Código Civil, defendendo que a recorrida obteve enriquecimento ilícito, ao não ser condenada ao pagamento do valor de R$ 35.667,73 (trinta e cinco mil, seiscentos e sessenta e sete reais e setenta e três centavos), referente ao atendimento médico-hospitalar prestado ao paciente Glauciano da Silva Lima na ala particular do hospital, em razão da negativa da operadora de plano de saúde em custear as despesas médicas. Aduz que, uma vez pactuada a prestação de serviços médicos e hospitalares, a obrigação de pagamento recai sobre aquele que assumiu tal compromisso no momento da contratação, no presente caso, sobre o paciente que efetivamente recebeu o atendimento, bem como sobre a pessoa por ele responsável (recorrida). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil, porque, “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada contrariedade ao artigo 884 do Código Civil, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “Isso porque, da análise do “Termo de autorização para internação e Tratamento” (ID 60795441), verifica-se que a apelante/ré não assinou o documento na condição de paciente e sim como responsável. Sendo assim, não tendo demonstrado vontade em assumir a responsabilidade financeira, pois teve que assinar o documento em razão da impossibilidade de seu marido fazê-lo no momento da internação, incabível se falar em responsabilidade solidária, uma vez que esta decorre da lei ou da vontade das partes, nos termos do art. 265 do Código Civil. Ademais, quando o paciente estiver coberto pelo plano de saúde no momento da internação no hospital, como na hipótese dos autos, há a presunção de que as despesas médicas e hospitalares serão cobertas pela seguradora, não havendo que se falar em solidariedade” (ID 66560758). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020